Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-12.2024.8.11.0084
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001170-12.2024.8.11.0084
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (RECORRENTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), ELIZABETH DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 946.063.311-00 (RECORRIDO), JOSE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 567.227.961-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir em parte do e. Relator, a fim de acompanhar a declaração de incompetência do Juizado e divergir quanto à remessa direta à Vara Única, pois diante da declinação anterior, configura-se conflito negativo, cuja solução cabe ao TJMT, devendo o Juizado de origem suscitar o conflito perante o Tribunal, pois não compete à Turma dirimir conflito entre Vara e Juizado. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PESSOA JURÍDICA NÃO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. COPERATIVA DE CRÉDITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA PESSOA. REMESSA INDEVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP
contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de
execução de título extrajudicial
proposta em face de
Elizabeth da Silva de Almeida
e
José Maria de Almeida
, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial Cível, por se tratar de pessoa jurídica não enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte. A recorrente sustenta que a remessa dos autos ao Juizado foi indevida, pois a ação fora originalmente distribuída à Vara Única de Apiacás-MT, sendo o feito encaminhado ao Núcleo Digital dos Juizados Especiais sem observância de intimação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar execução de título extrajudicial proposta por cooperativa de crédito que não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte; e (ii) estabelecer se a remessa dos autos ao Juizado Especial, sem prévia intimação da parte exequente, autoriza a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juizado Especial Cível, nos termos do
art. 3º da Lei nº 9.099/95
, restringe-se às causas de menor complexidade, observadas as limitações do
art. 8º, §1º
, que autoriza o ajuizamento de ações apenas por pessoas físicas, microempreendedores, microempresas, empresas de pequeno porte e organizações da sociedade civil de interesse público.

4.

Cooperativas de crédito não se enquadram nas hipóteses do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95, sendo, portanto, incompetente o Juizado Especial Cível para processar e julgar ações por elas ajuizadas.

5.

O Enunciado nº 135 do FONAJE reforça que o acesso das microempresas e empresas de pequeno porte ao sistema dos Juizados depende de comprovação documental de sua qualificação tributária, inexistente no caso concreto.

6.

A incompetência em razão da pessoa constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência das Turmas Recursais (v.g. N.U 1005099-43.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, j. 03/10/2024).

7.

Contudo, constatado que a remessa dos autos do juízo comum ao Juizado ocorreu sem prévia intimação da parte exequente, há violação ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser anulada a sentença e restabelecida a competência do juízo originário.

8.

A anulação da sentença e o retorno dos autos à Vara Única de Apiacás-MT preservam o devido processo legal e impedem prejuízo à parte que não deu causa ao equívoco procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao Juízo da Vara Única de Apiacás-MT.

Tese de julgamento
:

1.

O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar ações propostas por cooperativas de crédito que não se enquadram como microempresas ou empresas de pequeno porte.

2.

A remessa indevida dos autos ao Juizado Especial, sem intimação da parte interessada, viola o contraditório e enseja a anulação da sentença, com retorno do feito ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 8º, §1º, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado nº 135; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1005099-43.2024.8.11.0055, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado:
1001170-12.2024.8.11.0084

Egrégia Turma.

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
ELIZABETH DA SILVA DE ALMEIDA
e
JOSE MARIA DE ALMEIDA
.

O juízo singular proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, pela incompetência do Juizado Especial Cível, pois a parte exequente se trata de pessoa jurídica que não se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (id. 301000890).

O Recurso Inominado foi interposto pela parte exequente, sustentando, em resumo, que: a) houve um equívoco cometido pelo juízo originário ao remeter os autos ao Núcleo Digital dos Juizados Especiais; e b) a cooperativa recorrente não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 8º, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a remessa do processo foi indevida e o feito deveria permanecer na Vara Cível em que fora distribuído. Requereu a reforma da sentença a fim de que os autos sejam remetidos ao juízo competente (id. 301000894).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025